Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602757-35.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: ELEICAO 2018 MARIA APARECIDA BORGHETTI GOVERNADOR
Órgão julgador: EMBARGANTE: ELEICAO 2018 MARIA APARECIDA BORGHETTI GOVERNADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Inteiro teor:
19/04/2021
Número: 0602757-35.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 14/09/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Governador
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por MARIA APARECIDA
BORGHETTI, CPF: 655.004.159-72, candidata ao cargo de Governador, pelo Partido Progressista -
PP
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 MARIA APARECIDA BORGHETTI
GOVERNADOR (RESPONSÁVEL)
MARIA APARECIDA BORGHETTI (REQUERENTE)
PEDRO FIGUEIREDO ABDALA (ADVOGADO)
OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ (ADVOGADO)
CARLA CRISTINE KARPSTEIN (ADVOGADO)
VANIA DE AGUIAR (ADVOGADO)
FLAVIO PANSIERI (ADVOGADO)
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
30406
866
16/04/2021 14:46 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.517

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
0602757-35.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
EMBARGANTE: ELEICAO 2018 MARIA APARECIDA BORGHETTI GOVERNADOR
EMBARGANTE: MARIA APARECIDA BORGHETTI
ADVOGADO: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA - OAB/PR0090004
ADVOGADO: OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - OAB/PR0086785
ADVOGADO: CARLA CRISTINE KARPSTEIN - OAB/PR0023074
ADVOGADO: VANIA DE AGUIAR - OAB/PR0036400
ADVOGADO: FLAVIO PANSIERI - OAB/PR0031150
ADVOGADO: DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - OAB/PR0057666
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: ELEIÇÃO 2018 – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRESTAÇÃO
DE CONTAS DE CANDIDATO – CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS – DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE VALORES –
REDUÇÃO DA QUANTIA EM VIRTUDE DA COMPROVAÇÃO DE
REGULARIDADE – POSSIBILIDADE – EMBARGOS CONHECIDOS E
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Em sede de prestação de contas, na instância originária, é possível a correção de
equívoco na análise da documentação apresentada, para o fim de se assegurar ao
candidato a mais ampla oportunidade para demonstrar a regularidade de suas
contas de campanha.
2. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.

Curitiba, 14/04/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MARIA APARECIDA
BORGUETTI contra o Acórdão nº 56.803, que aprovou com ressalvas as contas
prestadas pela embargante, determinando, contudo, nos termos do artigo 82,
parágrafos 1º e 2º, da Resolução TSE nº 23.553/2017, a devolução ao Tesouro
Nacional da quantia de R$ 36.900,26 (trinta e seis mil e novecentos reais e vinte e seis
centavos) e o valor de R$ 1.649,94 (um mil seiscentos e quarenta e nove reais e
noventa e quatro centavos) ao Órgão Partidário referente às sobras financeiras de
recursos oriundos do Fundo Partidário.
Em suas razões, a embargante suscita a necessidade de: a) correção de
erro material no dispositivo, à medida que, em relação ao item “iii”, em que pese tenha
sido indicado a necessidade devolução de valores ao erário, excluiu tal valor do cálculo
e da fundamentação; b) esclarecimento na fundamentação e dispositivo, no que
concerne ao item “viii”, à medida que, salvo melhor juízo, não foram considerados os
valores já recolhidos ao erário, espontaneamente pela candidata, cujo comprovante foi
juntado aos autos; bem como não foi avaliada a necessidade de ressarcimento em
relação às indenizações (não multas), cujo pagamento foi constatado; c) esclarecer a
ocorrência de possível erro, em fundamentação dobrada, no item 6.3 e; d) integrar o
acórdão para que se reconheça a ocorrência de comprovação da despesa relativa à
pessoa de Talita Araci Barbosa.
Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração,
para que seja reduzida a determinação de devolução de valores para a ordem de R$
19.309,54 (dezenove mil trezentos e nove reais e cinquenta e quatro centavos).
Encaminhados os autos ao órgão técnico, foi elaborado parecer de id.
20567966.
Por sua vez, a Procuradoria Regional Eleitoral apresentou manifestação
opinando pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração opostos por
Maria Aparecida Borghetti, para reduzir a determinação de devolução ao Tesouro
Nacional para o valor de R$ 31.273,34.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos. No
mérito, no entanto, merecem apenas parcial acolhimento.
É certo que a natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite
a sua oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
Na hipótese, a embargante alega que o julgado contém algumas
inconsistências, as quais passo a analisar separadamente.
a) Erro material no dispositivo, em relação ao item “iii”:
De fato, analisando o conteúdo do acórdão embargado, verifica-se que a
irregularidade apontada no item “iii” não ensejou a devolução de valores, portanto,
equivocada a sua referência na conclusão do julgado.
Assim, acolho o presente apontamento.

b) Devolução espontânea de valores pela candidata relativos às multas de
trânsito e a necessidade (ou não) de devolução de indenizações:
Em relação à devolução das indenizações, a decisão embargada é clara ao
estabelecer a necessidade de devolução destes valores, eis que não se comprovou
quais os fatos que motivaram a restituição das quantias à locadora de veículo, não
sendo possível se atestar a regularidade do gasto. Portanto, mantenho a determinação
de devolução nesse ponto.
De outra sorte, no tocante aos valores já devolvidos espontaneamente pela
candidata, de fato, o acórdão não se manifestou sobre o desconto deste montante.
Assim, considerando o contido no parecer de id. 20567966, deve ser
descontada da devolução, relativa ao item “viii” do acórdão embargado, a quantia de R$
5.626,92.

c) Fundamentação dobrada no item 6.3:
Nesse ponto, a embargante alega que há aparente repetição de valores
indicados nos subitens do item 6.
Entretanto, ao contrário do que afirma a embargante, não há qualquer
inconsistência ou duplicidade nas irregularidades apontadas no item “vi” do acórdão,
senão vejamos:

“Conforme planilha disponível no item 6.1 do referido parecer técnico, as despesas a
seguir indicadas restaram ausentes de regularização, seja porque a documentação
referente à contratação não foi encontrada ou porque não há recibo e/ou cheque nominal:
Nesse ponto, friso que o artigo 63, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.553 estabelece a
necessidade dos candidatos apresentarem recibos eleitorais referentes a despesas pagas
quando, na forma da lei, for dispensada a emissão de documento fiscal, conforme artigo
transcrito acima.
Da análise do SPCE em conjunto com a documentação apresentada diretamente no PJE,
bem como informações do extrato bancário da conta n. 49399-6, para movimentação dos
recursos provenientes do Fundo Partidário, foi possível verificar o seguinte:
a) para as despesas junto a SIDNEI DA SILVA GOMES e NILCEIA FERNANDES, houve
a juntada de contrato de prestação de serviço por tempo determinado, documentos
pessoais dos contratados (ids. 7109816 e 7110066), além da existência de contraparte no
pagamento dos cheques - conforme extrato eletrônico da conta bancária, restando
sanada a inconsistência anteriormente verificada;
b) para a despesa junto a PATRICIA ALVES, no valor de R$1.080,00, permanece a
inconsistência eis que o contrato juntado (id. 7110316) não apresenta identificação do
contratante, bem como ausente de contraparte da despesa no extrato bancário;
c) para as despesas junto a EDANA APARECIDA DOMINGOS no valor de R$1.080,00;
RAFAEL PEREIRA ROCHA no valor de R$ 550,00; LUAN ALAN ALVES SOARES DE
SOUZA no valor de R$ 550,00; REGINA APARECIDA no valor de R$ 440,00; e LEILA
MARIA ALVES, no valor de R$ 1.200,00 permanecem as inconsistências pois, em que
pese haja contraparte do pagamento no extrato bancário, não foi apresentado contrato ou
recibo, havendo óbice à atividade de fiscalização;
d) para a despesa junto a DEBORA CRISTINA DA SILVA SANTOS no valor de R$
377,08, permanece a inconsistência porque não foi apresentada documentação referente
à contratação da despesa e não há contraparte no extrato bancário.
No caso em apreço, a candidata deixou de apresentar contrato, recibos ou alguma
documentação referente às contratações de Patricia, Edana, Rafael, Luan Alan, Regina,
Leila e Debora, pagas com recursos do Fundo Partidário, no montante de R$ 5.277,08,
correspondente a 0,3% do total de recursos recebidos do Fundo Partidário e 0,07% do
total de receitas.

Mesma sorte seguem as despesas indicadas na planilha disponível no indicadas no item
6.2 do parecer técnico (id. 9961066), que também foram pagas com recursos do Fundo
Partidário:
Neste ponto a candidata afirma que, até o momento, não foram localizados os contratos
de trabalho de Ana Soraya, Sidney, Micaela, Eliane e Larissa (fls. 11, id. 8099766).
De fato, da análise do SPCE em conjunto com a documentação apresentada diretamente
no PJE não foi possível verificar a juntada nem do contrato, nem de recibo referente aos
gastos acima descritos na tabela. A candidata juntou somente cópia do cheque nominal
das referidas despesas.
Assim, restam ausentes de comprovação as despesas indicadas acima vez que o único
documento acostado aos autos é a cópia dos cheques nominais - os quais comprovam no
máximo que ocorreu a transferência do valor, carecendo de comprovação do motivo do
pagamento, não bastando a declaração unilateral da candidata - sendo insuficiente para o
efeito de transparência e regularidade das contas.
Logo, não foram efetivamente comprovadas as despesas com recursos do Fundo
Partidário no importe de R$ 4.629,74, correspondente a 0,2% do total de recursos
recebidos do Fundo Partidário e 0,06% do total de receitas.
Ainda com relação às despesas com recursos provenientes do FP, o setor técnico indicou
como irregulares - item 6.3 do parecer técnico (id. 9961066) - porque não foram lançadas
na presente prestação de contas, mas que foram verificadas pois constam apenas no
extrato bancário da conta para movimentação do FP:
Sobre este ponto, a candidata afirma que “considerando que os valores totalizam fração
bastante pequena dos gastos de campanha, requer a conversão em ressalva” (fls. 12, id.
8099766).
Ou seja, não há a documentação referente à contratação das despesas acima elencadas,
pagas com recursos do Fundo Partidário, no montante de R$ 5.425,60, correspondente a
0,3% do total de recursos recebidos do Fundo Partidário e 0,07% do total de receitas.
Nesse ponto, repito que a legislação eleitoral exige expressamente a apresentação de
“documento fiscal idôneo” podendo admitir, para fins de comprovação do gasto, a
apresentação de “contrato, comprovante de entrega de material, recibo que contenha a

data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação do
destinatário e do emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e
assinatura do prestador de serviços”, não cabendo ao prestador de contas se negar a
cumprir simples requisito legal a seu alvedrio, mormente quando utilizados recursos
públicos no pagamento da despesa.
O contrato de Patrícia Alves (id 7110316) encontra-se assinado pela contratada e no
anexo constam seus documentos pessoais de identificação, afastando-se a
irregularidade.
Relativamente a Sidnei da Silva Gomes e Nilceia Fernandes, foi juntado contrato de
trabalho (id 7109816 e id. 7110066). A comprovação do pagamento foi feita pelo desconto
do cheque devidamente identificado (n. 851400 e 850752).
Em relação à prestação de serviços de Débora Cristina da Silva Santos, Rafael Pereira
Rocha, Luan Alan Alves Soares de Souza, Regina Aparecida Ferreira de Araujo, alega-se
que estes prestaram múltiplos serviços à campanha e a inexistência de recibos é suprida
pelo desconto de cheque nominal cruzado devidamente identificado pelo órgão técnico.
Não foram localizados os contratos de Edna Aparecida Domingos e Leila Mara Alvez,
representativos de apenas 0,02% dos gastos, merecendo a anotação de uma ressalva.
Assim, somadas as irregularidades verificadas no tópico “vi” da presente prestação de
contas – o montante não comprovado envolvendo recursos públicos (FP) perfazem o
montante de R$ 15.332,42 correspondente a 0,8% do total de recursos recebidos do
Fundo Partidário e 0,2% do total de receitas.

Assim, rejeito a presente alegação.

d) Comprovação da despesa relativa à pessoa de Talita Araci Barbosa:
Nesse ponto, assiste razão à embargante, uma vez que foi juntada cópia
do contrato à id. 5898816, comprovando-se o motivo do pagamento efetuado.
Friso que foi apresentado também cheque nominal, o que, nos termos do
entendimento dessa Corte, comprova o recebimento pela contratada. Confira-se:

Assim, acolho a redução da devolução em R$ 600,00, relativa ao item “vii”
do acórdão embargado.

Portanto, em conclusão, acolho parcialmente os embargos de declaração
opostos para reduzir a determinação de devolução ao Tesouro Nacional para a quantia
de R$ 30.673,34 (trinta mil e seiscentos e setenta e três reais e trinta e quatro
centavos).
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá a
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
declaração opostos e acolhê-los parcialmente, nos termos da fundamentação.
É o voto.

Fernando Quadros da Silva
RELATOR

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602757-35.2018.6.16.0000 -
Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA - RESPONSÁVEL:
ELEICAO 2018 MARIA APARECIDA BORGHETTI GOVERNADOR REQUERENTE: MARIA
APARECIDA BORGHETTI - Advogados do(a) REQUERENTE: PEDRO FIGUEIREDO ABDALA -
PR0090004, OTAVIO AUGUSTO BAPTISTA DA LUZ - PR0086785, CARLA CRISTINE
KARPSTEIN - PR0023074, VANIA DE AGUIAR - PR0036400, FLAVIO PANSIERI - PR0031150,
DIEGO CAETANO DA SILVA CAMPOS - PR0057666
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e Roberto
Ribas Tavarnaro. O Juiz Thiago Paiva dos Santos declarou suspeição. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral em exercício, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 14.04.2021.